Tribunal: TJES
Processo: 5005650-07.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005650-07.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ORLANDO FRANCISCO DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005650-07.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ORLANDO FRANCISCO DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VIABILIDADE. AFASTAMENTO DO VETOR DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDAD DE OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DA ÉPOCA DO JULGAMENTO. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE. 1 – A pena-base foi exasperada mediante a utilização de fundamentação genérica, razão pela qual necessário o seu redimensionamento. 2 – Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser observado o entendimento jurisprudencial à época do julgamento e, por tal motivo, inaplicável a súmula 444 do STJ. 3- Necessário o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. 4 – Parcialmente procedente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005650-07.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ORLANDO FRANCISCO DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

VOTO

Cuida-se de revisão criminal manejada por
Orlando Francisco de Jesus
em face da sentença proferida nos autos da ação penal nº 1044826-97.1998.8.08.0024.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

Fixadas tais premissas e após analisar os autos, requer a reavaliação da dosimetria realizada, uma vez que ausente de fundamentação adequada, bem como a observância da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça.

Consta do dispositivo da sentença:

“Nos termos dos artigos 59 e 68 do Código Penal, ou seja, considerando o grau de
culpabilidade do réu que teve dolo intenso; seus antecedentes criminais que não são bons; sua conduta social que era péssima; sua personalidade que restou perigosíssima
; os motivos do crime que foram de somenos importância;
suas circunstâncias e consequências que, além de ceifar uma vida humana, abalou a comunidade local
, fixo a pena base em 13 (treze) anos de reclusão, a qual mantenho, como definitiva, por não ter o júri reconhecido circunstâncias atenuante, bem como inexistirem outras causas de aumento e ou diminuição.”

Analisando detidamente o caderno processual, importante salientar que a sentença foi proferida há quase 30 anos, tendo desde então ocorrido alterações substanciais nos entendimentos proferidos por esta Corte e pelos Tribunais Superiores.

Constata-se que ao analisar a dosimetria, o Magistrado sentenciante valorou negativamente os vetores da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade, das circunstâncias e consequências do crime, oportunidade em que exasperou a pena-base em 7 anos acima do mínimo legal.

Em aprofundada análise, verifico que as circunstâncias judicias da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime não foram devidamente fundamentadas, haja vista que pautada em elementos genéricos merecendo, portanto, a neutralização.

Contudo, no que se refere ao vetor dos antecedentes criminais, verifico que às fls. 45 verso, 134 e 260 constam informações acerca de ao menos 03 ações penais em curso em face do revisionante, o que à época da prolação da sentença, a jurisprudência pátria permitia a valoração negativa dos antecedentes.

Vale ressaltar, que a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica.

No presente caso, a Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça foi editada em 13 de maio de 2010 e, por tal razão, não autoriza a revisão e alteração da dosimetria fixada à época, na qual o entendimento vigente era perfeitamente possível o agravamento da pena-base com base em inquéritos policiais e ações penais em curso.

Assim, em que pese a neutralização das circunstâncias judiciais já mencionadas, observo que o revisionante já respondia a diversas ações penais, o que permite um maior agravamento da pena-base, oportunidade em que fixo a pena em 10 (dez) anos de reclusão.

No que se refere ao pleito de reconhecimento da atenunante da menoridade relativa, entendo que merece acolhida, uma vez que à época dos fatos o revisionante possuía 19 anos de idade.

Assim, atenuo a pena em 1/6, oportunidade em que a conduzo para 8 anos e 4 meses de reclusão, a qual torno definitiva, haja vista a inexistência de causas de diminuição e aumento de pena.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fechado, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Mediante tais fundamentos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

Oficie-se à Vara de Execuções Penais para a retificação da pena aplicada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho para DAR PARCIAL PROCEDÊNCIA AO PEDIDO.

Acompanho o voto do eminente Relator.